Tribunal: TJMT
Processo: 1000749-47.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000749-47.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assembléia, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRA CRISTINA BATISTA MARTINS - ME - CNPJ: 15.636.755/0001-54 (APELADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000749-47.2019.8.11.0003

Apelação no 1000749-47.2019.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado
: ALESSANDRA CRISTINA BATISTA MARTINS - ME

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de valores na fatura de energia da parte autora, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000749-47.2019.8.11.0003

Apelação no 1000749-47.2019.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado
: ALESSANDRA CRISTINA BATISTA MARTINS - ME

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos, proposta por
ALESSANDRA CRISTINA BATISTA MARTINS - ME

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito caracterizado pela fatura emitida no valor de R$13.981,24. Condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 22881630): Defende a legalidade das cobranças feitas a título de recuperação de consumo. Afirma que seguiu os exatos termos da legislação aplicável à espécie a fim de apurar a ocorrência de irregularidade no medidor da parte recorrida, tendo produzidos nos autos as devidas provas inerentes à constatação. Alega que no ato da vistoria fora constatada a existência de medidor com furo na parte traseira, de modo que a Equipe de Campo da concessionária promoveu sua imediata regularização. Sustenta que a parte autora recebeu a documentação com detalhes da situação encontrada em campo, com a lavratura do TOI e registro em imagens da retirada do aparelho, bem como notificação com a data em que seria realizada a perícia em seu medidor.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para declarar a regularidade dos procedimento adotados pela requerida quanto à apuração de irregularidade e cálculo de recuperação de consumo.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id: 22881634).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000749-47.2019.8.11.0003

Apelação no 1000749-47.2019.8.11.0003

Apelante
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado
: ALESSANDRA CRISTINA BATISTA MARTINS - ME

1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débitos, proposta por
ALESSANDRA CRISTINA BATISTA MARTINS - ME

em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito caracterizado pela fatura emitida no valor de R$13.981,24. Condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

A autora é titular da Unidade Consumidora 6/127030-5.

Em outubro de 2018, foi notificada quanto à existência de um débito no valor de R$13.981,24, referente a uma suposta recuperação de consumo. Afirma que a inspeção foi realizada de forma unilateral pela requerida, de maneira que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A apelante busca a improcedência da ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de declarar a regularidade dos procedimento adotados pela requerida quanto à apuração de irregularidade e cálculo de recuperação de consumo.

Pois bem. Ao caso aplicam-se as regras constantes da Resolução Normativa n° 414/2010 da Aneel, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

Assim, importante ressaltar a responsabilidade do consumidor (artigo 167):

“I – pelos danos causados a pessoas ou bens, decorrentes de defeitos na sua unidade consumidora, em razão de má utilização e conservação das instalações ou do uso inadequado da energia;

II – pelas adaptações na unidade consumidora, necessárias ao recebimento dos equipamentos de medição decorrentes de mudança de grupo tarifário, exercício de opção de faturamento ou fruição do desconto tarifário referido no art. 107;

III – pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica da unidade consumidora;

(...)

IV – pela custódia dos equipamentos de medição ou do TCCI da distribuidora, na qualidade de depositário a título gratuito, quando instalados no interior de sua propriedade;

Parágrafo único. A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor, salvo nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”

Dessa forma, se constatadas irregularidades no medidor de energia elétrica, deve ser observada a responsabilidade do consumidor e as exigências do artigo 129 da mencionada Resolução Normativa, que dispõe:

“§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

No presente caso, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção apresentado pela requerida não foi devidamente assinado pelo consumidor, porquanto no referido documento consta a informação "cliente ausente" (Id. 22881602).

Destaca-se que este não é o procedimento descrito na Resolução da ANEEL, que prevê que a inspeção ocorrerá com acompanhamento do consumidor:

"Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

[...]. § 2o
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo "

Ademais, não há nos autos prova de que uma cópia do documento tenha sido deixada no local ou encaminhada à parte autora, já que a notificação juntada pela requerida não foi entregue (Id. 22881604).

Dessa forma, a apelante não demonstrou que teria comunicado o consumidor acerca da data e local em que seria realizada a perícia, possibilitando o contraditório e a ampla defesa.

Assim, a cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia revela-se indevida.

Nesse sentido

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - IRREGULARIDADE NA MEDIção DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INATIVADA - RECURSO PROVIDO.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
(TJMT - N.U 1004682-91.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA Elétrica – FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PERÍCIA EXTRAJUDICAL REALIZADA SEM O CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL
CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A perícia extrajudicial do medidor de energia elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente, porquanto não foi dado oportunidade de a consumidora participar ou combater a sua apuração.
2. A cobrança indevida, ao lado da ameaça de interrupção de energia elétrica, são aspectos suficientes a configura o dano moral indenizável. (TJMT - N.U 0009377-81.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 14/02/2020)

Assim, há que ser mantida a sentença que declarou a inexistência do débito a título de recuperação de consumo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020